Tribunal: TJSP
Processo: 3003408-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de cobrança que visa à restituição do montante pago indevidamente a título de contribuição à Cruz Azul - Condenação de natureza tributária - Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810) - De

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de cobrança que visa à restituição do montante pago indevidamente a título de contribuição à Cruz Azul - Condenação de natureza tributária - Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810) - De rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ – R. Decisão mantida.

Recurso desprovido.